Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – FATO GERADOR POSTERIOR À SAÍDA DA EMPRESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Presume-se que o corresponsável não possui vínculo com o crédito tributário, em face de que não seria possível a prática, por sua parte, de atos imbuídos de excesso de poderes, ou que culminaram na infração legal, em face de sua retirada da empresa antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 5063-26.2014.8.11.0004 (Código 183457) promovida contra
Gildo Motta da Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, esta que objetivava a exclusão do Agravante do polo passivo da Execução Fiscal.

O Agravante, então, sustenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser dirimida por prova inequívoca.

Pugna, portanto, pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que se proceda à reforma da decisão recorrida, e, consequentemente, o retorno do Agravado para o polo passivo da ação executiva.

Não houve pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões ao recurso, no ID no 1564631, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020